Tribunal: TJMT
Processo: 1009781-93.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009781-93.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARGARIDA CORREIA DA SILVA GOMES - CPF: 383.434.791-49 (EMBARGANTE), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUANNE MARQUES SERRA - CPF: 054.859.701-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO COM CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
RECURSO REJEITADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica e reduziu o valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em contradição e omissão passíveis de correção pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. A contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a interna ao julgado, consistente na incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão adotados na própria decisão embargada, não se confundindo com a discordância da parte quanto ao resultado ou com a alegação de insuficiência da fundamentação utilizada para quantificar a indenização.

5. Não há omissão quando o Acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando o enfrentamento dos pontos essenciais à solução da lide.

6. Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito do Acórdão embargado, tampouco constituem via adequada para renovar teses já devidamente enfrentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito, tampouco para questionar o critério de quantificação da indenização por danos morais fixada pelo órgão julgador.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 1.954.380/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe 22.11.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Margarida Correa da Silva Gomes
em face do Acórdão de Id. 369750353.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado deu parcial provimento ao Apelo interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e reduziu o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Embargante sustenta a existência de contradição interna no Acórdão, sob o argumento de que os fundamentos utilizados para reconhecer a gravidade da conduta da concessionária seriam incompatíveis com a expressiva redução do valor indenizatório fixado na sentença.

Aponta, ainda, omissão quanto à relevância da tutela de urgência obtida nos autos, sustentando que a inexistência do corte no fornecimento de energia e da negativação do nome da autora não decorreram de conduta espontânea da concessionária, mas sim da intervenção judicial.

Afirma, também, que o Acórdão deixou de apresentar fundamentação concreta e individualizada apta a justificar a redução do quantum indenizatório.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes e o consequente restabelecimento da indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, conforme arbitrado na sentença.

Subsidiariamente, caso mantida a redução, postula que o acórdão apresente fundamentação específica, objetiva e individualizada para justificá-la

Ainda pugna pelo prequestionamento da matéria.

Manifestação da Recorrida no Id. 374184883.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Margarida Correa da Silva Gomes
em face do Acórdão de Id. 369750353.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado deu parcial provimento ao Apelo interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e reduziu o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Embargante sustenta a existência de contradição interna no Acórdão, sob o argumento de que os fundamentos utilizados para reconhecer a gravidade da conduta da concessionária seriam incompatíveis com a expressiva redução do valor indenizatório fixado na sentença.

Aponta, ainda, omissão quanto à relevância da tutela de urgência obtida nos autos, sustentando que a inexistência do corte no fornecimento de energia e da negativação do nome da autora não decorreram de conduta espontânea da concessionária, mas sim da intervenção judicial.

Afirma, também, que o Acórdão deixou de apresentar fundamentação concreta e individualizada apta a justificar a redução do quantum indenizatório.

Em relação ao Recurso de Embargos de Declaração, sabe-se que tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar-se o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

Examinadas as razões dos Aclaratórios, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados.

A contradição apta a ensejar a oposição de Embargos de Declaração é a interna ao julgado, aquela que se configura pela incompatibilidade lógica entre os próprios fundamentos da decisão e a conclusão por ela alcançada.

A propósito,
a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
(EDcl no REsp n. 1.954.380/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe 22/11/2024).

No caso, não há qualquer incoerência interna entre os fundamentos e o dispositivo do Acórdão embargado.

O Acórdão operou em dois planos distintos e logicamente independentes: no primeiro, reconheceu a ilicitude da conduta da concessionária, a nulidade do TOI e o dano moral indenizável; no segundo, fixou o
quantum
com base na extensão concreta do dano, considerando como circunstância objetiva a falta de prova de consequências mais gravosas à consumidora.

Ressalta-se que reconhecer a gravidade do ilícito e, ao mesmo tempo, valorar a extensão concreta dos danos produzidos não configura contradição lógica.

O que a Embargante denomina contradição é, em verdade, discordância com o critério adotado para quantificação da indenização, matéria afeta ao mérito da causa, insuscetível de revisão pela via estreita dos Embargos de Declaração.

A Embargante sustenta que o Acórdão teria sido omisso quanto ao fato de que a interrupção do fornecimento de energia somente não se concretizou em razão da intervenção judicial e não de forma voluntária.

A alegação de omissão, de igual forma, não prospera.

O Acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que
a interrupção do serviço e a negativação somente não se concretizaram porque foi deferida a tutela de urgência nos autos
, consignando, na sequência, que tal circunstância atenuou a intensidade do dano experimentado.

Não há, portanto, qualquer omissão nesse ponto. O Acórdão expressamente reconheceu o papel da tutela de urgência na contenção dos efeitos mais gravosos e, a partir dessa premissa, concluiu que a falta de consequências concretas de maior gravidade é elemento objetivo a ser considerado na mensuração da extensão do dano, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

Com efeito, a tutela de urgência, independentemente de quem a tenha requerido, operou como fato objetivo que limitou a extensão concreta do dano suportado pela consumidora.

A Embargante aponta, ainda, omissões quanto à extensão temporal do dano, à inexistência de parâmetros objetivos para a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e à capacidade econômica da concessionária.

Sem razão à Embargante.

Quanto à duração do dano, o Acórdão expressamente mencionou o longo tempo de tramitação do feito e a permanência da Recorrida sob a ameaça de cobrança expressiva e de eventual corte do serviço como fatores que, aliados à hipossuficiência econômica da consumidora, configuraram o dano moral indenizável. A questão foi, portanto, enfrentada pelo voto condutor.

Quanto à alegada falta de fundamentação concreta, o Acórdão elencou os elementos que embasaram a fixação do
quantum,
que consiste na repercussão da ofensa, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros utilizados pelos Tribunais pátrios para casos semelhantes.

Dessa forma, o julgado expressamente consignou que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e se adequa ao caso concreto, cumprindo com eficiência as funções compensatória e pedagógica da indenização.

A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais constitui juízo de equidade realizado pelo órgão julgador com base nos elementos concretos do caso. Não se exige, para que a fundamentação seja suficiente, a indicação de precedentes com valores idênticos ou a elaboração de raciocínio aritmético detalhado.

Quanto à capacidade econômica da concessionária, o Acórdão considerou-a como elemento integrante da ponderação dos critérios de fixação do quantum, motivo pelo qual não há silêncio sobre o ponto.

A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia.

Nesse sentido:
a omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o Órgão Julgador deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia
(EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

Nesse contexto, constata-se que os Embargos de Declaração revelam, em verdade, o inconformismo da Embargante com o
quantum
indenizatório fixado pelo Acórdão, buscando, pela via estreita dos Aclaratórios, rediscutir o mérito da decisão; contudo, a pretensão é inadmissível na via eleita.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026